Tribunal: STF
Processo: ARE 1524703
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Cumprimento de sentença. Atualização de valores. Índice de correção monetária. Tema 810 da Repercussão Geral. Preclusão Lógica. Compreensão diversa. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso, sendo este posteriormente confirmado em juízo de retratação, nos termos do acórdão que desproveu o agravo de instrumento.



    II. Questão em discussão



    2. A questão central envolve a possibilidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 do STF em cumprimento de sentença para atualização de valores devidos a servidor público, frente ao reconhecimento da preclusão lógica pelo Tribunal a quo, uma vez que a parte agravante concordou anteriormente com a utilização da TR como índice de correção monetária, não sendo possível rediscutir a matéria após a expedição do precatório e da RPV.



    III. Razões de decidir



    3. A Corte de origem deixou de aplicar o Tema 810 da Repercussão Geral ao feito, à consideração de que ocorrida a preclusão lógica da matéria, diante da concordância da parte exequente com a impugnação do Estado que utilizou a TR como índice de correção monetária no período anterior a 25/03/2015.



    4. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno conhecido e não provido.